Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ÍNDICES DO JUDICIÁRIO LOCAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Púbica no 94.00.08514-1, em que o magistrado rejeitou as impugnações apresentas pelas partes e homologou os cálculos periciais.
2. Não há falar em excesso de execução na elaboração dos cálculos apresentados pela perícia contábil, quando se verifica que o perito nomeado pelo Juízo enfrentou adequadamente os quesitos apresentados pelas partes, tendo acolhido pontos levantados pela instituição financeira agravante, o que levou à redução do montante devido, enquanto refutou outros tópicos mediante adequada fundamentação.
3. No que concerne à pretensão de abatimento dos valores supostamente pagos ao mutuário à época, observa-se que alguns lançamentos reclamados já haviam sido compensados no laudo pericial, outros passaram a ser computados no ensejo da complementação do parecer técnico e outros foram devidamente rechaçados, inexistindo razões para afastar as conclusões do expert.
4. Uma vez que o pedido de liquidação de sentença tramita perante o Judiciário Distrital, devem ser utilizados os índices de correção adotados por esta Corte para atualização monetária do débito, e não os índices empregados pela Justiça Federal.
5. Consoante entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo n. 685), “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO .